Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ART. 4o, VIII DO DECRETO DISTRITAL N. 28.195/2007. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível, sob a alegação de omissão e contradição no exame de teses salientadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, com fundamentação suficiente e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, cumprindo, assim, a imposição constitucional prevista no inciso IX do art. 93 da CF.
6. A mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como meio de reforma da decisão.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que tenha fundamentado suficientemente sua decisão.
8. A questão relativa à possibilidade de credenciamento de instituições para fins de descontos facultativos de operação de empréstimos consignados, supostamente autorizados pelo art. 6o do Decreto Distrital no 28.195/2007, foi efetivamente examinada pelo acórdão embargado, assim como os fundamentos necessários aos deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao julgamento, o que não se verifica se a decisão está devidamente fundamentada.
3. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.